Tribunal: TJDFT
Processo: 0735927-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. CIRURGIA EMERGENCIAL. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. DENUNCIAÇÃO À LIDE DO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA “CITRA PETITA”. ANULAÇÃO.
1. Na hipótese, os réus reconvintes ofertaram contestação, ao tempo em que formularam pedido subsidiário de denunciação à lide do plano de saúde. O d. Juízo sentenciante se absteve de deliberar acerca da denunciação ofertada, deixando de esgotar a prestação jurisdicional.
2. É nula a sentença que não examina a denunciação à lide, por caracterizar julgamento “citra petita”.
3. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada. Recurso adesivo julgado prejudicado.